Tribunal: TJDFT
Processo: 0716637-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716637-60.2021.8.07.0007 APELANTE: NEIVALDO MORAES DE OLIVEIRA APELADO: KAMILA LOPES CRUZ MENDES, CONDOMINIO RESIDENCIAL ACAPULCO DESPACHO Manifestem-se as partes sobre eventual perda superveniente de interesse recursal, ante a notícia de eleição de nova administração condominial (id 51809091). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 16/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator